Tribunal: TJMT
Processo: 1028919-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028919-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (PACIENTE), juizo de direito Colniza (IMPETRADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JORGE LUIS DIPP ERTHAL - CPF: 010.197.450-70 (VÍTIMA), RAFAEL MACHADO STUNKE - CPF: 033.159.231-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA DE ADVOGADO. CRIMES CONTRA A HONRA, AMEAÇA E INCITAÇÃO AO CRIME. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor d
e
advogado
e
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos da ação penal no 1001651-72.2025.8.11.0105, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138, 140, § 3o, 147 e 286 do Código Penal (calúnia, injúria qualificada, ameaça e incitação ao crime), com fundamento em áudios e mensagens de WhatsApp contendo ofensas e ameaças dirigidas a autoridades públicas. O impetrante alegou a ilegalidade da custódia, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e dependência química, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares ou internação em clínica especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (
ii
) determinar se é possível substituir a custódia cautelar por internação compulsória em clínica de recuperação para dependentes químicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, apontando prova da materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com base em áudios e depoimentos que indicam incitação à violência contra autoridades públicas, incluindo magistrado, policial e assessor judicial.

O conjunto probatório preliminar revela que o paciente utilizou grupo institucional da OAB para proferir ofensas graves, ameaças e incitações à criação de grupo paramilitar com o intuito de atentar contra a vida de servidores públicos, circunstâncias que demonstram risco concreto à segurança das vítimas e gravidade das condutas.

A existência de múltiplos boletins de ocorrência e termos circunstanciados por crimes contra a honra, ameaça, extorsão tentada e comunicação falsa de crime, ainda que sem condenações definitivas, evidencia o risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da medida extrema, conforme a tese no 6 do TJMT (Incidente de Uniformização no 101532/2015).

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício da advocacia, não afastam, por si sós, o
periculum
libertatis
, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT (Enunciado no 43) e do STJ.

O princípio da presunção de inocência não constitui óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para resguardar a ordem pública.

O pedido de substituição da prisão por internação compulsória em clínica de recuperação para dependentes químicos é incabível na via do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória e pela ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, conforme exigência da Lei no 10.216/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada. Pedido de internação compulsória não conhecido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva está justificada quando demonstrados, de forma concreta, o risco à ordem pública, a gravidade específica da conduta e a reiteração delitiva, ainda que não haja condenação definitiva.

A existência de boletins de ocorrência e processos em curso por infrações similares pode ser considerada como fundamento para a custódia cautelar, sem violação ao princípio da presunção de inocência.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando evidenciado o
periculum
libertatis
.

O
habeas corpus
não é meio processual adequado para discutir a internação compulsória, quando ausente laudo médico atualizado e diante da necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, LXI, LVII e LXVIII; CPP,
arts
. 311, 312, 313, 314, 319 e 647; Lei no 10.216/2001, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Incidente de Uniformização no 101532/2015, tese no 6, DJE 11/04/2017; TJMT, Enunciado no 43; STJ, RHC 107.238/GO; STJ,
AgRg
no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJE 29.3.2022; STF, HC no 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus interposto em 26 de agosto de 2025, por
Paulo Renato Ribeiro
, na qualidade de paciente, por intermédio de seu advogado (ID 309702385 destes autos), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos no 1001651-72.2025.8.11.0105 (ID 205492640 dos autos de origem), em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138, 140, § 3o, 147 e 286, todos do Código Penal (calúnia, injúria qualificada, ameaça e incitação ao crime).

A decisão que determinou a conversão da prisão em preventiva, a ser cumprida em Sala de Estado Maior, fundamentou-se na materialidade delitiva evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos colhidos e pelos áudios de WhatsApp atribuídos ao
paciente (advogado)
Paulo Renato Ribeiro.

No que se refere aos indícios de autoria, estes foram confirmados pela vítima Guilherme Leite Roriz, Juiz de Direito da Comarca de Colniza, que declarou haver sido alvo de ofensas, calúnias e ameaças, inclusive de incitação à formação de grupo paramilitar voltado a atentar contra a vida de servidores públicos.

O assessor do magistrado, Jorge
Luis
Dipp Erthal, igualmente na condição de vítima, afirmou ter sido acusado de corrupção, além de ter sofrido ofensas e ameaças, externando temor quanto à própria integridade física e à de seus familiares.

Por sua vez, a vítima Rafael Machado
Steinke
, policial, declarou ter recebido ameaça de morte, bem como ter sido falsamente acusado de manter associação com criminosos, relatando abalo moral e risco concreto à sua segurança pessoal.

A decisão acrescenta que as declarações colhidas demonstram que o custodiado teria ultrapassado os limites da liberdade de expressão, ao dirigir ofensas, proferir ameaças e incitar a violência contra autoridades públicas em grupo institucional, circunstância que reforça o estado de perigo representado por sua liberdade.

O juízo de origem fundamentou que o autuado expressou intenção de matar servidores públicos e incitou a formação de grupo paramilitar destinado a exterminá-los, qualificando-os como pedófilos, vagabundos, pilantras e corruptos. Ressaltou, ainda, que o risco foi potencializado pela existência de arma de fogo registrada em seu CPF junto ao SINARM, a despeito de alegar furto em data anterior, questão
esta
ainda não esclarecida. Tal conduta revelou acentuado descontrole, configurando risco concreto à ordem pública e à integridade das vítimas.

Destaca-se que Apesar da ausência de condenações criminais definitivas, constam diversos registros de ocorrências em seu desfavor:

· BO 2025.25000 (Injúria e Calúnia, Colniza/MT, 09/08/2025);

· BO 2025.207508 (Comunicação Falsa, Difamação, Injúria e Calúnia, Colniza/MT, 24/08/2025);

· BO 2025.208309 (Difamação, Colniza/MT, 18/05/2025);

· BO 2021.203475 (Ameaça, Barra do Garças/MT, 2021);

· BO 2021.228877 (Extorsão tentada, Cuiabá/MT, 08/01/2021);

· BO 2020.117817 (Difamação, Barra do Garças/MT, 10/05/2020);

· BO 2020.174820 (Calúnia, Barra do Garças/MT, 22/07/2020);

· BO 2020.14520 (Difamação e Calúnia, Cuiabá/MT, 17/07/2020);

· BO 2017.284002 (Calúnia e Injúria, Juína/MT, 20/07/2017, IP 10.1.2017.10479, CISC de Juína);

·TCO
05.5.2021.104 (1a DP de Barra do Garças/MT, 2021);

· TCO 05.5.2020.12 (1a DP de Barra do Garças/MT, 2020).

A decisão enfatizou a autoria, bem como os antecedentes criminais do custodiado (ID 205491979), abrangendo, inclusive, delitos contra a honra. Assinalou-se, ainda, que, consideradas as penas em concurso e as causas de aumento previstas no artigo 141, § 2o, do Código Penal, a reprimenda ultrapassa quatro anos de reclusão, em razão da pluralidade de vítimas.

O impetrante aduz que o paciente Paulo Renato Ribeiro é usuário de drogas, conforme Laudo Toxicológico de 2023 que atestou o uso de cocaína (ID 309702388 deste writ), além de possuir histórico de internação psiquiátrica no Hospital
Revitale
, em Goiânia/GO, de onde recebeu alta em 02 de junho de 2023, com diagnósticos registrados sob os códigos CID-10 F31.2, F10.2, F14.2 e F17.2 (ID 309702389 destes autos). Os documentos juntados demonstram não apenas o consumo de substâncias ilícitas, mas também a presença de transtornos mentais associados à dependência química.

Sustenta que tais condições exigem tratamento médico adequado e acompanhamento especializado, sendo incompatíveis com a prisão preventiva. Argumenta que a manutenção da custódia poderia agravar o quadro clínico do paciente,
motivo pelo qual seriam suficientes medidas cautelares alternativas, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com vítimas e testemunhas ou monitoramento eletrônico.

Defende, ainda, que a prisão preventiva, de caráter excepcional (artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal), somente pode ser aplicada quando demonstrada a inadequação das demais medidas cautelares. No caso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não teria apresentado fundamentação concreta acerca da imprescindibilidade da segregação cautelar.

Alega, outrossim, a inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não há elementos que indiquem risco efetivo à ordem pública, prejuízo à instrução criminal ou intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Afirma não haver notícias de ameaças a testemunhas, destruição de provas ou possibilidade de fuga.

Invoca, igualmente, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), destacando que a prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da condenação, representa verdadeira antecipação de pena. Ressalta, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante carece de fundamentação idônea, contrariando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 315 do Código de Processo Penal.

Por fim, enfatiza que o paciente Paulo Renato Ribeiro possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício da advocacia, circunstâncias que evidenciam vínculo com o distrito da culpa e afastam risco de evasão.

Diante de tais fundamentos, requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por tratamento em clínica destinada à recuperação de dependentes químicos.

A medida liminar requerida foi indeferida em
27 de agosto de 2025
, conforme se verifica da decisão registrada no ID. 309794897, constante destes autos.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações.

Em 1o de setembro de 2025, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do doutor
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(ID 311187855 deste writ), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem. Destacou-se que a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva para garantia da ordem pública, medida que se mostra necessária diante da gravidade das condutas atribuídas ao paciente Paulo Renato Ribeiro.

Segundo o parecer, a materialidade encontra respaldo no boletim de ocorrência, nos depoimentos das vítimas e, principalmente, nos áudios de WhatsApp (ID 205489159; ID 205489153; ID 205489156) nos quais o custodiado teria proferido ofensas, calúnias e ameaças contra o magistrado Guilherme Leite Roriz, seu assessor Jorge
Luis
Dipp Erthal e o policial Rafael Machado
Steinke
, além de incitar a criação de grupo paramilitar para atentar contra a vida de servidores públicos. Tais fatos, praticados em grupo institucional da OAB local, revelariam risco concreto à ordem pública e à integridade física e moral das vítimas.

Ademais, destacou-se que a decisão de primeiro grau foi devidamente fundamentada, apontando não apenas as ofensas e ameaças, mas também a reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui diversos registros de ocorrências e processos em andamento, inclusive por crimes contra a honra (ID 205491979 –
PJe
1001651-72.2025.8.11.0105;
PJe
1003970-64.2021.8.11.0004; 006312-77.2023.8.11.0004; 1008729-66.2024.8.11.0004). Ressaltou que a soma das penas em concurso, acrescida da causa de aumento prevista no artigo 141, § 2o, do Código Penal, ultrapassa quatro anos de reclusão.

Assinalou, ainda, que a prisão preventiva encontra amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RHC 107.238/GO) e deste Tribunal de Justiça, que reconhecem a reiteração criminosa, os antecedentes e os inquéritos policiais em andamento como fundamentos idôneos para a custódia cautelar. Ressaltou, também, que condições pessoais favoráveis não afastam a medida extrema (TJMT, Enunciado no 43), e que a alegação de dependência química demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus (N.U 1021364-57.2025.8.11.0000).

Por fim, concluiu a Procuradoria que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para conter o risco concreto à ordem pública
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

Com relação à prisão preventiva
,
esta
se configura
como uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal, caracterizando-se como medida cautelar de natureza pessoal e de caráter excepcional, destinada a assegurar a regularidade e a efetividade do processo penal, sempre nos estritos limites autorizados pelo ordenamento jurídico.

Sua disciplina normativa encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, pode ser decretada pelo juiz em caso de conversão da prisão em flagrante, por representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público ou do querelante. Já o art. 312 exige prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a presença de fundamentos como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O art. 313 restringe sua aplicação a hipóteses específicas, como crimes dolosos punidos com pena superior a quatro anos, enquanto o art. 314 veda a decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
a prisão preventiva representa instrumento cautelar destinado à contenção do
periculum
libertatis
, estando sempre vinculada à necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da eficácia da aplicação da lei penal.
Destaca-se que a prisão preventiva não pode ser aplicada de forma genérica com base na gravidade abstrata do delito, sendo indispensável a demonstração concreta de risco. Sua finalidade é assegurar a lisura da persecução penal, e não servir como antecipação da punição
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Complementa-se, com fundamento na lição de Luiz Régis Prado, que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, configurando-se sempre como medida de caráter excepcional. Ressalta-se, ainda, que, segundo o referido autor, a excepcionalidade é a nota dominante da prisão processual, devendo ser reservada aos casos de real e concreta necessidade (
PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

A decisão que
in
deferiu a liminar, proferida em
27 de agosto de
2025

(ID
309794897

destes autos)
, consignou,
ipsis litteris
:

Análise detida dos autos no 1001651-72.2025.8.11.0105 evidencia que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
(a ser cumprida em Sala de Estado Maior)
em 24 de agosto de 2025
(ID 205492640 da ação penal no 1001651-72.2025.8.11.0105)
em desfavor do
paciente, encontra
-se em conformidade com os parâmetros exigidos pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, c/c os
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal, uma vez que demonstrou a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, configurando o
fumus
comissi
delicti
, bem como o
periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública.

A decisão fundamentou que a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante n° 43.3.2025.15864
(ID 205488614 dos autos de origem),
no Boletim de Ocorrência Policial n° 2025.270295
(ID 205488280 dos autos de origem),
nos termos dos depoimentos colhidos e, sobretudo, nos áudios divulgados em grupo de WhatsApp,
juntados sob os
IDs
205488281, 205488282, 205488283, 205488284, 205488285, 205488286, 205488287, 205488288, 205488289, 205488290, 205489141, 205489142, 205489143, 205489144, 205489145, 205489146, 205489147 e 205489148.

Destacou-se que os indícios de autoria estão evidenciados nos depoimentos colhidos, especialmente nos das vítimas:

1.
Guilherme Leite Roriz,
Juiz de Direito da Comarca de Colniza, que relatou ter tomado conhecimento de mensagens atribuídas ao advogado Paulo Renato Ribeiro, nas quais este o acusava de ser pedófilo, corrupto e apoiador de pedófilos, imputando-lhe condutas criminosas sem qualquer fundamento. Segundo o magistrado, as mensagens atingiram sua honra e função pública, gerando temor e insegurança, inclusive pela incitação à formação de grupo paramilitar para atentar contra a vida de servidores;

2.
Jorge
Luis
Dipp Erthal
, assessor do magistrado, que afirmou ter sido acusado de corrupção e de manter ligação com policiais e terceiros, além de ser chamado de "moleque da justiça" e alvo de ameaça de deportação. Declarou sentir-se difamado, ofendido e ameaçado, temendo por sua integridade física e a de sua família, reiterando ainda que as ofensas alcançaram outras
autoridades, como o próprio juiz, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público e o Conselho Tutelar;

3.
Rafael Machado
Steinke
, policial, declarou que o advogado, em mensagens de áudio, afirmou querer matá-lo, além de imputar-lhe falsamente associação a criminosos que dopariam pessoas para cometer abusos. Relatou profundo abalo moral e sensação de ameaça real à sua integridade física, ressaltando residir próximo ao acusado e temer atentados contra si e sua família.

A decisão acrescentou que o custodiado teria utilizado grupo institucional da OAB para proferir graves ofensas contra autoridades públicas, ameaças veladas de morte e incitação à criação de grupo paramilitar, circunstâncias que agravam a gravidade das condutas, nos termos do art. 141, §2o, do Código Penal.

O juízo
a quo
fundamentou-se na existência de estado de perigo decorrente da liberdade do paciente, que expressamente manifestou o desejo de matar servidores públicos, além de incitar a criação de grupo paramilitar voltado ao extermínio desses agentes, os quais qualificou como "pedófilos, vagabundos, pilantras e corruptos".

Acrescentou que o risco se intensifica pelo registro, junto ao SINARM, de arma de fogo vinculada ao CPF do custodiado, a despeito da alegação de furto ocorrido há muitos anos, questão ainda pendente de apuração. Tal conduta, a ser devidamente esclarecida no curso da investigação, revela acentuado descontrole e desequilíbrio, configurando risco concreto à ordem pública e à integridade física e moral das vítimas.

O juízo de origem mencionou que, embora não constem condenações criminais definitivas em desfavor do custodiado (Relatório de Antecedentes Criminais – ID 205491979 dos autos de origem), existem diversos registros policiais que apontam risco de reiteração delitiva, dentre os quais citou:

·BO
2025.25000 (Injúria e Calúnia, Colniza/MT, 09/08/2025);

·BO 2025.207508 (Comunicação Falsa de Crime ou Contravenção, Difamação, Injúria e Calúnia, Colniza/MT, 24/08/2025);

·BO
2025.208309 (Difamação, Colniza/MT, 18/05/2025);

·BO
2021.203475 (Ameaça, Barra do Garças/MT, 2021);

·BO
2021.228877 (Extorsão tentada, Cuiabá/MT, 08/01/2021);

·BO
2020.117817 (Difamação, Barra do Garças/MT, 10/05/2020);

·BO
2020.174820 (Calúnia, Barra do Garças/MT, 22/07/2020);

·BO
2020.14520 (Difamação e Calúnia, Cuiabá/MT, 17/07/2020);

·BO
2017.284002 (Calúnia e Injúria, Juína/MT, 20/07/2017, IP 10.1.2017.10479, CISC de Juína);

·TCO
05.5.2021.104 (1a Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, 2021);

·TCO
05.5.2020.12 (1a Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, 2020).

Por fim, relatou que constam antecedentes criminais (ID 205491979) referentes a processos em curso, inclusive por crimes contra a honra.

Ressaltou-se que, somadas as penas em concurso material ou formal impróprio, e consideradas as causas de aumento previstas no art. 141, §2o, do Código Penal, a sanção ultrapassaria quatro anos de reclusão, diante da pluralidade de vítimas envolvidas.

Dessa forma
, verifica-se que, nesta fase de cognição sumária, estão aparentemente presentes os indícios de materialidade e autoria da infração penal prevista nos artigos 138, 140, §3o, 147 e 286 do Código
Penal,
os quais serão devidamente examinados no curso da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ser desenvolvida em ação penal própria
,
distinta destes autos.

Destaca-se que, dos
fundamentos constantes da decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos no

1001651-72.2025.8.11.0105, depreende-se o risco de reiteração delitiva, nesta fase de cognição sumária, demonstrado com base em elementos concretos, suficientes
para justificar a medida, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Nesse contexto, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese no 6, nos seguintes termos
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

De acordo com esse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em suas decisões, também assim se manifestou
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO COMPROVADA
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À ORDEM PÚBLICA
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de três pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, extorsão e associação criminosa (
arts
. 148, 158 e 288 do CP), com pedido de revogação da prisão preventiva decretada na audiência de custódia. Alega-se ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, à luz dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como se seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, que envolveu violência, restrição da liberdade por período prolongado e subtração patrimonial mediante ameaça.

4. A segregação foi mantida após o recebimento da denúncia, com base em reavaliação prevista no art. 316 do CPP, diante da persistência dos pressupostos da custódia cautelar.

5. A primariedade e os bons antecedentes de alguns dos pacientes não afastam, por si sós, o risco concreto à ordem pública evidenciado nos autos. A reincidência de um dos pacientes (art. 310, § 2o do CPP) reforça a medida extrema.

6. Aplicação do Enunciado 43 do TJMT e jurisprudência do STF no sentido de que a periculosidade aferida pelo modus operandi e o risco de reiteração justificam a prisão cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. "Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva está justificada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, com ameaça à integridade da vítima e risco à ordem pública. 2. A reincidência e a periculosidade aferida pelo modus operandi reforçam a necessidade da custódia cautelar, ainda que existam predicados pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 310, § 2o; 312; 313, I; 316.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 23.06.2015;
Enunciado
43 do TJMT.

(N.U 1012051-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025, grifos nossos);

Ementa: Direito Penal. Habeas Corpus.
Prisão preventiva
.
Gravidade concreta do crime
e risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente sob a acusação de ter participado de crime de roubo majorado, ocorrido na Comunidade Mata Cavalo, em Livramento/MT. As vítimas foram ameaçadas com armas de fogo, amarradas e submetidas a agressões. Além de bens materiais, os criminosos realizaram transferência bancária da conta da vítima para a conta do paciente. A prisão foi mantida pelo juízo de origem, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a necessidade da cautelar extrema à luz dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O decreto prisional está fundamentado em elementos de convicção concretos existentes nos autos, evidenciando a gravidade do crime, a pluralidade de agentes, o uso de violência exacerbada e desnecessária e a intimidação das vítimas mediante ameaça com armas de fogo.

4. O risco de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar, sendo o paciente reincidente, com histórico criminal que indica propensão à prática de novos ilícitos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de registros criminais anteriores pode fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, in
casu
, se mostra inadequada e insuficiente, dada a gravidade da conduta e o risco concreto de novas infrações.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva. 2. A existência de registros criminais anteriores pode justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5a Turma, DJE 29.3.2022; STJ,
AgRg
no HC 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023.

(N.U 1034833-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025, grifos nossos).

Dessa forma, afasta-se a tese de ausência de risco à ordem pública.

A compatibilização do princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, com os fundamentos do Estado Democrático de Direito, consagrados no artigo 1o da Constituição da República de 1988, impõe que as decisões judiciais sejam orientadas por uma interpretação sistemática, voltada à preservação da coerência do ordenamento jurídico, em consonância com os valores da segurança jurídica e da prudência
. Esta última deve ser compreendida como a consideração das consequências práticas decorrentes dos pronunciamentos judiciais, conforme dispõe o artigo 25 da Resolução n.o 60/2008 do
Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional), viabilizando, assim, a concretização dos princípios constitucionais, em especial o da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal), sem que isso implique impunidade ou esvaziamento da função cautelar da prisão.

Ressalte-se que a presunção de inocência não é incompatível com a imposição de medidas cautelares no âmbito penal, desde que estas respeitem os direitos fundamentais do paciente e estejam
alicerçadas em elementos concretos
. Tal princípio não pode ser invocado como escudo absoluto para obstar qualquer providência estatal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de comprometer a função preventiva e acauteladora do processo penal.

Destaca-se que as decisões judiciais devem pautar-se, igualmente, pelos efeitos sociais decorrentes de sua implementação (prudência)
, conforme dispõe o artigo 25 da Resolução n.o 60/2008 do Conselho Nacional de Justiça,
que impõe ao magistrado o dever de considerar, entre outros critérios, as repercussões práticas de suas decisões e a busca pela concretização dos direitos fundamentais.

Nesse contexto, a prudência judicial atua como vetor de equilíbrio, assegurando que a aplicação do princípio da presunção de inocência não se converta
em instrumento de impunidade
, mas que, simultaneamente, a persecução penal respeite a dignidade do acusado, fundamento da ordem constitucional vigente (art. 1o, III, da CF).
A harmonização desses princípios fortalece a coerência do sistema acusatório adotado pela Constituição, que exige imparcialidade, contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, a presunção de inocência deve ser compreendida como direito fundamental que impõe ao Estado o ônus da prova, sem, contudo, obstar — desde que nos estritos termos da legalidade — a adoção de medidas cautelares indispensáveis à tutela da jurisdição penal, sempre que demonstrado risco à efetividade do processo, à ordem pública ou à instrução criminal, desde que devidamente fundamentadas e observada a proporcionalidade, conforme verificado nos autos n.o 1001651-72.2025.8.11.0105 e evidenciado na presente decisão.

Dessa maneira
, afasto a tese de que a decretação da prisão preventiva seria inviável com fundamento exclusivo na presunção de inocência.

No que se refere à tese de
inexistência de
periculum
libertatis
—
condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício da advocacia
—, verifica-se que tais predicados não neutralizam o risco evidenciado, nesta fase de cognição sumária, nos autos.

Dessa forma, a decisão impugnada mostra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Ainda, acrescentou a decisão de indeferimento da tutela de urgência
(ID.
309794897

deste
writ
)
,
in
verbis
:

Com relação à tese de tratamento em clínica de recuperação de dependentes químicos
, a Lei no 10.216/2001 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, disciplinando em seu artigo 6o, parágrafo único, os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I -
internação
voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II -
internação
involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Para a decretação da internação compulsória, faz-se necessário o cumprimento do artigo 6o da referida lei, sendo indispensável laudo médico circunstanciado
(atualizado)
que caracterize os seus motivos.

No caso, verifica-se que o paciente apresentou resultado positivo para cocaína em 18 de março de 2023
(ID 309702388 deste writ),
além de ter sido internado no
Revitale
Hospital Psiquiátrico em 02 de março de 2023, recebendo alta em 02 de junho de 2023
(ID 309702389 destes autos).
Contudo, as condutas que lhe foram imputadas ocorreram em 23 de agosto de 2025
(Auto de Prisão em Flagrante Delito no 43.3.2025.15864 – ID 205488614 dos autos de origem),
não havendo provas de que o réu estivesse sob efeito de substância lícita ou ilícita no momento dos fatos, tampouco documentos atualizados que indiquem a necessidade de aplicação da internação compulsória prevista na Lei no 10.216/2001.

Ressalte-se que o
Habeas Corpus
é tradicionalmente classificado como “via estreita”, destinada exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção física, não comportando dilação probatória nem a análise aprofundada de matérias que demandem reexame de provas, como ocorre no presente pedido.

Assim, deixo de conhecê-lo pelas razões expostas.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem
pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente

Paulo Renato Ribeiro
, com fundamento nas razões já expostas.

Ademais
, por se tratar de matéria insuscetível de análise na via estreita d
este
writ
, DEIXO DE CONHECER do pedido de transferência para clínica de recuperação de dependentes químicos, diante da inadequação da via eleita, não comportando dilação probatória nem análise aprofundada de matérias que demandem reexame de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025